Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-19.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3o, DO CP). ANULAÇÃO DE SENTENÇA. REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÕES DE ABORDAGEM ILEGAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de receptação culposa tipificado no artigo 180, § 3o do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês de detenção, com regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ilegalidade da abordagem policial e a consequente nulidade de todas as provas processuais dela decorrentes, em razão da teoria do fruto da árvore envenenada. No mérito, alegou a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 55760927).
5. Não há como prosperar a alegação do apelante quanto anulação da sentença. Isso porque é firme a jurisprudência do STJ de que é dever dos policiais militares efetuar a abordagem de pessoas que se encontrem em situação flagrancial: “A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (STJ - AgRg no HC: no 729576 PR 2022/0073780-6, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 21/6/2022, Data de Publicação: 27/6/2022).
6. No caso concreto, os policiais estavam fazendo patrulhamento na cidade de São Sebastião, em razão do intuito de verificar uma situação de furto ocorrido em estabelecimento comercial, ocasião em que a abordagem ao réu se confirmou suspeita com a busca pessoal. Destarte, somente em razão de fundada suspeita a guarnição policial abordou o réu e procedeu buscas em seus pertences, encontrando aparelho celular com restrição de roubo (ID 55600872 e 55600868 - pág. 3), além da apreensão de chave de dobrar ferro (ID 55600873), cuja circunstância se permite concluir que o negócio caracteriza prática do crime de receptação. Preliminar rejeitada.
7. Para configuração do crime de receptação culposa, nos termos do artigo 180, § 3o do Código Penal, é necessária a presença de qualquer uma das três circunstâncias previstas no tipo, quais sejam, natureza do bem, desproporção entre valor e preço ou condição de quem a oferece, as quais são aptas a presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.
8. A materialidade e a autoria do crime foram devidamente demonstradas nos autos pelo Termo Circunstanciado no 271/2021 - 30a DP (ID 55600869), Ocorrência Policial no 2.425/2021-0 - 30a DP (ID 55600867), Auto de Apresentação e Apreensão no 145/2021 - 30a DP (ID 55600872) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia.
9. Observa-se que estão presentes os elementos objetivos e subjetivos para que seja configurado crime de receptação. É incontestável a falta de diligência do réu quanto à origem da coisa, à ocasião em que adquiriu o aparelho celular, sem caixa, carregador, nota fiscal, manual de instruções e, conforme admitido pelo próprio recorrente, adquirido de um grupo de vendas, no site do Facebook, denominado feira do rolo de São Sebastião, cuja origem, provavelmente na maior parte das vezes, é ilícita. Ademais, os depoimentos dos policiais confirmam que o réu estava em posse de celular com restrição quando abordado. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas.
10. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a absolvição do crime de receptação (...) (Acórdão 1736513, 00071188520198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Desse modo, cabe ao réu demonstrar a licitude quanto à aquisição do aparelho celular, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade.
12. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que o aparelho celular foi adquirido, a sentença recorrida não merece reforma.
13. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. RECURSO NÃO PROVIDO.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.